Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727815-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO RORIZ JAIME D E C I S Ã O Em face do retorno do AR sem cumprimento (ID 62158271), defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente indique o endereço da agravada para permitir a sua intimação. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e